Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. EFEITOS DA SENTENÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OUTROS FILHOS DEPENDENTES. PLANEJAMENTO FAMILIAR. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.
1.A análise sobre a capacidade financeira para adimplir a obrigação alimentar confunde-se com o mérito da ação.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. Se a incapacidade financeira do alimentante não foi demonstrada, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos
5. Recurso conhecido e não provido.